Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710916-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MACEDO PORTELA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO MACEDO PORTELA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos diversos documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 146446317, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar apenas sua declaração de imposto de renda – e ainda de forma incompleta. Isso porque a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Mesmo assim, consta de parte da declaração que o autor efetuou o pagamento de mais de R$ 5.000,00 a título de imposto de renda no último ano. Além disso, o próprio negócio jurídico discutido nos autos, em que a parte autor assumiu um financiamento para aquisição de veículo cuja parcela mensal importa mais de R$ 1.000,00 (mil reais), aliadas à falta de documentos comprobatórios suficientes, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do autor, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, deverá adequadamente se manifestar nos termos da determinação de emenda contida no ID 146446317: manifestar, JUSTIFICADAMENTE, se persiste seu interesse no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista a tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, bem como o disposto no inciso II do art. 332 do CPC (improcedência liminar do pedido). Intime-se.” Irresignado, o autor/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, possuir o direito de “(...) obter a tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário, mesmo sem condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes do processo judicial. Logo, tal lei, estabelece presunção iuris tantum da condição de necessitado à parte que se declarar não estar em condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. (...)”. Afirma que os documentos juntados aos autos demonstram sua situação de hipossuficiência financeira. Colaciona novos documentos com o fim de comprovar cabalmente as respectivas alegações. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo (ativo), para que seja reformada a r. decisão agravada e deferidos os benefícios da justiça gratuita no presente recurso e no feito de origem. Pleiteia, ainda, o deferimento da tutela antecipada recursal para que sejam determinadas: a) a não inclusão do nome/CPF do requerente/agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos); b) a manutenção do agravante na posse do bem discutido no feito de origem; e, c) o recebimento do pedido consignatória, com a consequente autorização dos depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que a parte agravante trouxe aos autos documentos (ID n° 45478237) que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, DEFIRO o pleito do autor/agravante para que seja admitido o presente recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. Ainda, no que tange aos pedidos de antecipação da tutela recursal voltados à não inclusão do nome/CPF do requerente/agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos); à manutenção do agravante na posse do bem discutido no feito de origem; e, ao recebimento do pedido consignatória, com a consequente autorização dos depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito; verifica-se que estes não devem ser conhecidos. Nesse sentido, uma vez que a respectiva matéria não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório nem manifestação judicial, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. Assim, sendo vedada a inovação recursal, evidencia-se o impedimento do conhecimento do presente recurso em relação a esse ponto. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação às demais teses suscitadas pela parte agravante, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pelo autor e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo condicionou a concessão do benefício da gratuidade judiciária à juntada de documentação comprobatória, conforme se observa da r. Decisão agravada. Em resposta (ID n° 149483097 dos referidos autos), a parte autora/agravante trouxe ao feito diversos documentos voltados a comprovar sua alegação de hipossuficiência. Todavia, após a análise dos respectivos documentos, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - No caso, além da declaração de hipossuficiência, os agravantes apresentaram provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possuem condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721155-17.2021.8.07.0000 - Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3a Turma Cível – Acórdão 1374471 publicado no DJE em 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifos nossos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em análise, os comprovantes de rendimentos colacionado aos autos (IDs n° 45478238 e 45478239) atestam que a parte autora, ora agravante, possui a renda bruta de R$ 6.146,01 (seis mil, cento e quarenta e seis reais e um centavo) e líquida de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, considerando-se os termos do §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, verifica-se que a parte agravante faz jus ao benefício pleiteado. Nesse sentido, o respectivo texto normativo estabelece que: “(...) Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos; (...)” Portanto, uma vez que a renda bruta da parte autora/agravante não ultrapassa o referido limite, conforme se verifica dos contracheques juntados em IDs n° 45478238 e 45478239, verifico a probabilidade do direito do recorrente. No mesmo sentido, afere-se que o perigo de dano decorre da possibilidade de extinção do feito, caso não sejam recolhidas as custas. Vale ressaltar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte ré/agravada de apresentar sua impugnação, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da autora/agravante, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Por outro lado, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Desse modo, por verificar a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, DEFIRO EM PARTE a tutela recursal, para conceder os benefícios da justiça gratuita à parte autora/agravante, no âmbito do presente recurso; bem como para suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora